Tribunal: TCU
Processo: 014.685/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8052/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.685/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adalice Gloria Andrade Costa (XXX.657.755-XX); Angela Cristina Andrade Costa (XXX.018.415-XX); Angela Maria da Silva Rolim (XXX.214.067-XX); Glaucilene do Socorro Alves do Patrocinio (XXX.178.902-XX); Glaucinete Alves do Patrocinio (XXX.604.712-XX); Iara Alice de Oliveira Arruda Riccioni (XXX.529.137-XX); Marcia Valeria de Arruda (XXX.912.697-XX); Maria das Merces Sancho da Silva (XXX.595.437-XX); Vera Lucia Barros de Lima (XXX.329.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.